Tribunal: STF
Processo: Rcl 57699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA Nº 734 DO STF: NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 



    2. A Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 



    3. A presente reclamação foi ajuizada um dia antes do trânsito em julgado do ato reclamado, tendo atendido ao requisito determinado pelo inc. I do § 5º do Art. 988 do Código de Processo Civil, não incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. O advento do trânsito em julgado do ato reclamado configura pressuposto negativo de admissibilidade apenas para o ajuizamento da reclamação, com a finalidade de obstar o seu uso como sucedâneo recursal ou ação recisória, não conferindo óbice para o seu julgamento.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.